Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-69.2023.8.11.0024
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000980-69.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO PAULO CAMPOS DA SILVA - CPF: 046.247.521-20 (APELANTE), SERGIO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 056.444.051-50 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON APARECIDO ALVES XAVIER - CPF: 020.224.811-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO - CPF: 523.135.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ASSISTENTE), AMANDA GABRYELEE ATAIDES DA COSTA - CPF: 061.458.931-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA DE SOUZA FARIA - CPF: 056.768.731-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 046.290.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURIM PEREIRA CAMPOS - CPF: 549.173.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDIELSON RIBEIRO CERUTTI - CPF: 010.037.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGINANDO DE CARVALHO SILVA - CPF: 031.562.511-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 582.015.721-49 (VÍTIMA), NATANAEL MORAIS CAMPOS - CPF: 077.028.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE LATROCÍNIO

–
1
) REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

- PRESENÇA DE ATENUANTE - IMPOSSIBILIDADE – RESGUARDO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – PLENA EFICÁCIA DO SUMULADO 231, STJ -
2)
ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VITIMA CORROBORADAS PELA DELAÇÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE – PROVAS COERENTES - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 3
) DE OFÍCIO
: REAJUSTE DA PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT –
APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ,
COM PROVIDENCIA
EX OFFICIO
.

1 – Presente circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula n. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia.

2 – A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida. Na hipótese, o corréu delatou a participação e presença do apelante no local dos fatos, e a vítima confirmou que o crime foi praticado em concurso de agentes. Há também os depoimentos dos policiais confirmando que logo em seguida ao crime, localizaram a dupla e não só flagraram o apelante com as mesmas vestimentas narradas pela vitima e portando o revólver utilizado no delito, como presenciaram o momento em que ele, por telefone, comunicou ao mandante do delito sobre sua prisão e apreensão da arma de fogo.

3 - A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação
Criminal
interposto a tempo e modo por
JOÃO PAULO CAMPOS DA SILVA
e
SÉRGIO DE OLIVEIRA ALVES
, contra a sentença anexada sob Id. 189984733, proferida pelo
MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT.
, em que foram condenados, igualmente, à pena de
10 anos
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
50 dias-multa
, pela prática do delito capitulado
no art.
157, § 3o, c/c art.14, II, do CP -
Tentativa de Latrocínio.

Nas
razões
recursais (Id. 189984735), a d. Defensoria Pública Estadual pugna: 1) seja diminuída a
pena de Sérgio Alves

aquém do mínimo
legal, diante da presença de reconhecida na sentença; 2) a
absolvição
de
João Paulo da Silva
, porque ausentes provas cabais apontando-o como um dos autores do delito (art. 386, VII, CPP –
in dubio pro reo
).

Nas
contrarrazões
(Id. 89984744), o
parquet
pugna o
desprovimento
ao recurso invocando a Súmula 231, STJ e afirmando que as provas judicializadas (palavras da vítima e dos policiais condutores da prisão) são induvidosas quanto à participação de
João Paulo
no crime de tentativa de latrocínio;
igualmente a d. PGJ
,
em parecer assim
sumariado (Id. 197587698):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ARTIGO 157, §3o, INCISO II, NA FORMA DO ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU JOÃO PAULO CAMPOS DA SILVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA BEM DEFINIDA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COMPOSTO PELA OITIVA TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM A TESE ACUSATÓRIA NA FORMA RECLAMADA PELO ART.156 DO CPP. PRETENSÃO DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 STJ. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelantes,
JOÃO PAULO CAMPOS DA SILVA
e
SÉRGIO DE OLIVEIRA ALVES
foram condenados à pena de
10 anos de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
50 dias-multa
, pela prática do delito capitulado no art. 157, §3o, c/c art.14, II, CP (Tentativa de Latrocínio), porque na manhã de 19.06.2023, tentaram matar a vítima
Sérgio Ribeiro de Almeida
, com a intenção de subtraíram o seu veículo Gol, G7.

Em relação ao apelante
Sérgio Alves
, incontestes autoria e materialidade, a Defesa pugna, apenas, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, porque além de não existirem vetores judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a sentença condenatória reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa.

Sem razão, no entanto.

A pena basilar foi iniciada no mínimo previsto (20 anos de reclusão), e embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, assim foi mantida na 2o fase dosimétrica.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que
a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de duas décadas, desde a edição da
Súmula n. 231
, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

Nesse sentido:

“(...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

De fato, a Lei Penal estabeleceu os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda, os quais, devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal), que em última análise, consiste em garantia ao próprio réu, eis, que em se permitindo a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estar-se-ia criado o precedente para que o máximo previsto na lei, também, fosse ultrapassado.

Assim, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Deste e. TJMT:

“(...). Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto.
Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

E apenas para que fique registrado e embora a Defesa não tenha mencionado, não desconheço que em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21.3.2023, o julgamento do RESP 1.869.764/MS foi afetado com a possibilidade de
overruling
(ou seja, de eventual superação de tese jurídica anteriormente consolidada), após o e.
Ministro Rogério Schietti Cruz
propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior.

No entanto, enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula e não se tratando de Julgamento de Recurso Extraordinário e Especial Repetitivos (art. 1.036 e segs., do CPC), mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia, com plena tem aplicabilidade da Súmula 231, STJ, ao caso concreto (art. 927, IV, CPC).

Enfim, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como, evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e, também, no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível, a redução da pena-base aquém do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes.

De ofício
, hei por bem readequar as
penas de multa
fixada para
ambos dos apelantes
(50 dias-multa) porque, conforme entendimento pacífico, a fixação da pecúnia deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente.

Sobre o tema, cito o
Enunciado Orientativo n. 33
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, readéquo as penas de
Sérgio Alves
e
João Paulo
, fixadas em 50 dias-multa, para
5 dias-multa
, pois, iniciadas as penas de reclusão no mínimo legal (20 anos) e reduzidas na metade (1/2) em razão da tentativa (art. 14, II, CP), a pena de multa (de ambos os apelantes) deve seguir na mesma proporção e cálculo da pena privativa de liberdade.

Prosseguindo, quanto ao apelo de
João Paulo da Silva
, a isolada e vazia negativa de autoria não me convencem.

A vítima
Sérgio de Almeida
relatou que, naquela manhã, foi abordada em casa por dois rapazes e que, ao reagir, um deles efetuou dois disparos, mas no primeiro a arma falhou e, o segundo, o tiro atingiu seu braço direito. Disse que ficou caído, imóvel, e que os assaltantes se assustaram com a situação e fugiram, pulando o muro.

A dupla foi detida poucas horas depois do crime, pelo PM
Robson Aparecido Alves Xavier;
João Paulo foi flagrado com a arma de fogo usada no assalto (com 4 munições intactas e com um projétil parado dentro do cano) e trajando as mesmas roupas descritas pela vítima, para identificar os assaltantes.

Embora
João Paulo
tenha optado pelo seu direito ao silêncio (tanto na fase policial, como em juízo) e,
Sérgio Alves
diga que a intenção era de matar a vítima (a mando de terceiro) e que João Paulo apenas o acompanhou, sem saber que iriam praticar um delito, a verdade é que ouvidas em juízo, as testemunhas PM
Robson Xavier
e PM
Gedielson Cerutti,
afirmaram (tal como na fase extrajudicial) que logo após a prisão,
João Paulo
e
Sérgio
confirmaram ter entrado na casa da vítima para roubar o veículo GOL G7 (a mando de
Natanael Campos
– feito desmembrado), e durante a prisão,
João Paulo
recebeu um telefonema de
Natanael
e o avisou sobre o flagrante e também a apreensão da arma de fogo que estava em seu poder (Vide: Ids. 189984185, 189984670, e relatório de mídia Id. 189984725 ).

A testemunha
Giovanna Faria
, também relatou que naquela época, era namorada de Natanael e que ele, após os fatos, confidenciou ter tentado roubar um carro com dois amigos, mas que o plano deu errado.

Se não bastasse, o próprio
João Paulo
(e também
Sergio Alves
), na fase policial, fez reconhecimento fotográfico do comparsa Natanael Campos, apontando-o como sendo o rapaz que lhes levou até o local dos fatos e indicou a casa da vitima (Id. 189984190).

Desta feita, a meu ver, a
concatenação dos elementos probatórios que instruem o feito é concreta acerca da efetiva participação de
João Paulo

no crime de tentativa de latrocínio é firme, não tendo, a defesa, feito nenhuma contraprova capaz de produzir a mínima dúvida sobre a
coautoria delitiva.

Desde e. TJMT:

“Inviável a absolvição, quando a versão do sentenciado, sustentando a negativa de autoria, é contraditória inclusive entre si – fase judicial e inquisitorial, além de totalmente desamparada de outros elementos probatórios, e facilmente derruída pelas demais provas produzidas, a exemplo do trabalho investigativo e conclusão dos investigadores de polícia, respaldado por demais provas testemunhais em ambas as fases processuais. Estando evidenciado que os agentes, com a prévia intenção de realizar a subtração dos pertences da vítima, desferiram golpes de faca provocando-lhe ferimentos que o levaram a morte, e, ainda que eventualmente não ficasse comprovada a efetiva subtração de seus pertences, aplica-se a inteligência da Súmula 610 do STF.” (N.U 0010163-75.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN). Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime latrocínio sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada. (N.U 1000252-73.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Enfim, n
ão há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porque provas seguras e concretas da prática dos crimes foram produzidas durante a instrução processual, inexistindo qualquer dúvida acerca da autoria.

Diante de todo o exposto,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo interposto
por
JOÃO PAULO CAMPOS DA SILVA
e
SÉRGIO DE OLIVEIRA ALVES
e,
de ofício
,
reduzo as penas de multa
fixadas para ambos, para
5 dias-multa
, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024